Tribunal: TJMT
Processo: 1015742-02.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015742-02.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA DAIANE XAVIER DE LIMA - CPF: 032.607.841-01 (TERCEIRO INTERESSADO), FIDELIS MARLLON SIQUEIRA AMARAL - CPF: 038.193.771-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), ALLAN PABLO FERREIRA LOPES - CPF: 015.575.551-09 (REQUERENTE), JUÍZO DA 05 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE-MT (REQUERIDO), ROBSON CRUZ BEZERRA DO NASCIMENTO - CPF: 715.530.101-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI DOMINGUES GARBIN - CPF: 345.848.111-72 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (ADVOGADO), ADRIANO PEREIRA DE JESUS - CPF: 708.934.901-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALLAN PABLO FERREIRA LOPES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – REQUERENTE CONDENADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 157, §2º, II e §2º-A, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, §2º-A DO CÓDIGO PENAL – ROUBO PRATICADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ARMA NÃO APREENDIDA E NÃO SUBMETIDA A PERÍCIA – INVIABILIDADE – PRESCINDIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO PASSÍVEL DE SER DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – MATÉRIA PACÍFICA NO STJ E NO TJMT – REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Desde o julgamento do EREsp nº 961.863/RJ, ocasião onde a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que submeteu a questão à sistemática dos recursos repetitivos, firmou-se “
entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa. Com efeito, comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia, mesmo diante da égide da Lei n. 13.654/2018
” (EREsp n. 961.863/RS, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), relator para acórdão Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, julgado em 13/12/2010, DJe de 6/4/2011).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1015742-02.2022.8.11.0000

REQUERENTE: ALLAN PABLO FERREIRA LOPES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de revisão criminal apresentada por Allan Pablo Ferreira Lopes em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do processo nº 10459-48.2018.811.0002 (Código 541087), cujos termos lhe impuseram a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa em virtude da prática delitiva constante no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, todos do Código Penal (ID 138563150).

Em sua inicial, o requerente sustenta que a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, do Código Penal (emprego de arma de fogo) se deu de forma equivocada, uma vez que não foi encontrada ou periciada, o que impediu aferir sua potencialidade lesiva. Assim, pugnou pela procedência da revisão criminal, a fim de que a majoração da pena seja afastada (ID 138550697).

A inicial foi instruída com os elementos necessários (certidão de trânsito em julgado – ID 138550699) e com os elementos que a defesa entendeu pertinentes para comprovação de suas arguições.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pela improcedência da revisão criminal, mantendo-se a sentença objurgada incólume (ID 139970157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALLAN PABLO FERREIRA LOPES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende dos termos da inicial, a presente revisão criminal pretende discutir a possibilidade de manutenção da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, do Código Penal (roubo com emprego de arma de fogo) nas hipóteses onde o armamento não é encontrado e submetido a perícia.

Segundo a tese defensiva, “
para a configuração da causa de aumento de pena pelo uso de arma apenas se admite análise objetiva concernente a potencialidade lesiva do instrumento usado para o cometimento da conduta delituosa. Se a arma, então, não e apreendida e devidamente periciada, não há que se falar na majorante do emprego de arma
” (ID 138550697 – p. 5).

Inobstante os argumentos vergastados, a tese não merece acolhida.

Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que a majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal dispensa a apreensão da arma de fogo e a realização de perícia, pois a utilização do referido objeto pode ser comprovada através de outros meios como a palavra da vítima ou o depoimento das testemunhas.

Neste sentido: “(...)
igualmente sem razão quanto à aplicação da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, uma vez que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas (HC n. 475.694/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 30/4/2019)
” (AgRg no HC n. 745.356/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

Adotando o mesmo entendimento, confira-se: AgRg no HC n. 699.286/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022 e AgRg no REsp n. 1.974.148/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.

Frise-se que este entendimento foi pacificado na Corte da Cidadania, ao menos desde o julgamento do EREsp nº 961.863/RJ, ocasião onde a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que submeteu a questão à sistemática dos recursos repetitivos, “
firmou entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa. Com efeito, comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia, mesmo diante da égide da Lei n. 13.654/2018
” (EREsp n. 961.863/RS, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), relator para acórdão Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, julgado em 13/12/2010, DJe de 6/4/2011).

Em resumo, o referido entendimento encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça há mais de 10 (dez) anos, não havendo possibilidade de acolhimento da pretensão revisional sustentada.

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, adotando este entendimento, destaque-se:
N.U 1017935-92.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022, N.U 1002151-37.2021.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022, N.U 0005788-12.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022, .U 1000720-76.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022, N.U 0006634-10.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022 e N.U 0002270-57.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022.

A questão encontra-se longe de qualquer divergência na Corte Estadual, tanto que o Enunciado Criminal nº 1 da TCCR/TJMT dispõe que: “
é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal, desde que comprovada por outros meios
”.

Em suma, a matéria encontra-se devidamente pacificada no âmbito jurisprudencial, seja no Superior Tribunal de Justiça, seja na Corte Estadual, onde todas as Câmaras Criminais têm adotado a mesma compreensão a respeito da matéria.

Portanto, tendo a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau destacado que o crime de roubo perpetrado pelo requerente e seus comparsas foi com o emprego de arma de fogo e que a prova produzida no decorrer da instrução criminal atestou o uso do referido artefato, ainda que não tenha sido encontrado e submetido à perícia, não há falar-se no afastamento da causa de aumento de pena prevista no art.
157, §2º-A, do Código Penal (roubo com emprego de arma de fogo), de modo que a sentença deve permanecer incólume.

Frente ao exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal apresentada em favor de Allan Pablo Ferreira Lopes e mantenho a sentença em seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022